Tribunal: STF
Processo: ADPF 1013
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Petição nº 115.631/2023: o Partido Verde formula pedido de ingresso na causa na qualidade de amicus curiae.



    2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o pedido de intervenção no processo deve ser formulado até a liberação do caso para julgamento. Vejam-se os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE APÓS A LIBERAÇÃO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO. INDEFERIMENTO. POSTULAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MERA REITERAÇÃO DE RAZÕES OFERECIDAS POR OUTROS INTERESSADOS. HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A HABILITAÇÃO DE AMICUS CURIAE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. In casu, a agravante postulou o ingresso no feito em momento posterior à liberação do processo para julgamento, o que caracteriza pedido extemporâneo, conforme a jurisprudência sedimentada desta Corte. A admissão do amicus curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo tão somente o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar em prejuízo ao regular andamento do processo. (...)



    (ADPF 449 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.05.2018, destaque acrescentado)



    EMENTA: REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA: INADEQUAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (...) 3. Impossibilidade de admissão do Embargante na condição de amicus curiae, pois, além de não preencher os requisitos para tanto (entidade com significativa representatividade e capacidade de contribuir para o julgamento), a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal só admite pedidos formulados antes da liberação do processo para julgamento. 4. Embargos de declaração não conhecidos.



    (RE 559943 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06.11.2014, destaque acrescentado)



    3. No presente caso, o feito foi liberado para a pauta em 28.09.2023. No entanto, o interessado requereu seu ingresso na causa após essa data, em 17.10.2023.



    4. Ante o exposto, indefiro o pedido, sem prejuízo do recebimento das razões apresentadas pelo requerente como memoriais.



    Publique-se.



Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator